Tribunal: TJDFT
Processo: 0002402-22.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende somente o reexame de matéria já julgada, por não se conformar com o resultado, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
III – Embargos rejeitados.